Tribunal: TJSP
Processo: 1529122-08.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Couto da Silva contra a r. sentença pela qual foi condenado por infração ao artigo 155, §1° e §4°, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Couto da Silva contra a r. sentença pela qual foi condenado por infração ao artigo 155, §1° e §4°, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em analisar os pedidos defensivos de (i) revogação da prisão preventiva do réu; (ii) absolvição por insuficiência probatória, o afastamento (iii) da qualificadora, (iv) do mau antecedente e da reincidência, ou a redução da fração de aumento; (v) o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea e (vi) o estabelecimento do regime inicial aberto.
III. Razões de Decidir: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e pelo histórico criminal do réu, que demonstra risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, não havendo qualquer alteração nos motivos que justificaram sua decretação. 2. A condenação do apelante encontra-se sustentada por provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e evidências materiais, como o boletim de ocorrência e a apreensão da chave falsa empregada para a ignição do veículo, as quais confirmam a materialidade e autoria do crime de furto. 3. De rigor a manutenção da qualificadora pelo uso de chave falsa, mesmo na ausência de exame pericial, pois tal circunstância não deixou vestígios e restou devidamente demonstrada pelas imagens da chave falsa apreendida e pelos depoimentos consistentes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A dosimetria das penas não comporta reparos. As penas-base foram elevadas em 1/6, por força do mau antecedente, sendo inviável seu afastamento, pois a consideração de registros criminais pretéritos nas duas primeiras fases dosimétricas, desde que distintos, não implica bis in idem. A exasperação operada por força da dupla reincidência específica deve ser mantida, pois a fundamentação para o emprego da fração mais gravosa restou suficientemente esposada, conforme exigido no Tema 1.172 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Absolutamente inviável o reconhecimento da confissão espontânea, vez que a admissão informal dos fatos não é suficiente para atenuar a pena, ademais por não ter sido formalizada perante a autoridade policial ou judicial, não tendo sido utilizada como base para a condenação, diante do vasto e robusto acervo probatório coligido aos autos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. De rigor a manutenção do regime inicial fechado diante do mau antecedente e da dupla reincidência específica, não se olvidando, inclusive, que o crime sub judice foi praticado pelo réu apenas alguns meses após ter sido beneficiado com a concessão de livramento condicional, indicando a insuficiência de regime mais brando.
IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO, sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, III; art. 59; art. 65, III, "d"; art. 33, §2o; art. 44; art. 77.
Código de Processo Penal, arts. 195 e 199.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRG no AREsp 886475/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/09/2016.
STJ, HC no 96665/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 15/09/2009.
STJ, AREsp n. 2.915.302/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/8/2025.